Tribunal: STF
Processo: ADI 5286
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 86/2014 DO ESTADO DO AMAPÁ QUE ATRIBUÍRAM AO GOVERNADOR DO ESTADO A NOMEAÇÃO OU ESCOLHA DE PESSOAS PARA CARGOS DE CHEFIA NA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, BEM COMO A PRERROGATIVA DE AUTORIZAR E INTERROMPER O AFASTAMENTO DE DEFENSORES PÚBLICOS ESTADUAIS E A INICIATIVA DA LEI QUE FIXA O REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DA DEFENSÓRIA PÚBLICA ESTADUAL. EXAME DA VALIDADE DA MANUTENÇÃO DAS NOMEAÇÕES DE ADVOGADOS INSCRITOS NA OAB-AP PARA O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DOS DEFENSORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ATOS ADMINISTRATIVOS DE EFEITOS CONCRETOS. QUESTÃO NÃO CONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AO PONTO. DESNECESSIDADE. ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração objetivam a correção dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material do pronunciamento judicial decisório.



    2. In casu, a ação direta de inconstitucionalidade foi julgada parcialmente procedente tão somente para declarar a inconstitucionalidade das expressões “nomeado pelo Governador do Estado, por indicação do Defensor Público-Geral” (constante dos artigos 12 e 16), “para que o Defensor Público-Geral indique ao Governador do Estado” (constante do artigo 14, XIV) e “indicado pelo Defensor Público-Geral e nomeado pelo Governador do Estado” (constante dos arts. 19, 46, 100, 101 e 103) o “Ouvidor será escolhido pelo Chefe do Poder Executivo” (todo o artigo 49), bem como das expressões “pelo Governador do Estado” (artigo 79, caput e § 1º), “a juízo do Governador do Estado” (artigo 79, § 2º) e “de iniciativa do Governador do Estado” (constante artigo 76), todas da Lei Complementar 86/2014 do Estado do Amapá, por lesão aos artigos 24, XIII e § 1º, e 134 da Constituição Federal.



    3. Em sede de embargos de declaração, o recorrente sustenta a necessidade de fixação de “prazo razoável para que as normas sejam mantidas em vigor, sendo ideal que este prazo seja suficiente para que o Estado do Amapá possa realizar o concurso público para provimento de cargos de Defensor Público; possa nomear os aprovados e ainda que os nomeados tenham concluído o tempo de seu estágio probatório”, pois, “caso não seja deferida a modulação dos efeitos da decisão em tela, declarando-se de imediato a inconstitucionalidade das normas impugnadas, a população carente do Amapá ficará desprovida do serviço de assistência judiciária gratuita, que vem sendo realizado, ainda que de forma inconstitucional e deficitária, por advogados em cargos comissionados”.



    4. A ação direta não foi conhecida na parte em que impugnou “atos praticados pelo Governo do Estado do Amapá ao contratar advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil daquele Estado, por meio de cargos de comissão, para integrar a Defensoria Pública Estadual”, por se tratar de atos administrativos de efeitos concretos, insuscetíveis de exame em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Portanto, o acórdão ora embargado não implicou na invalidação imediata das nomeações já realizadas de advogados inscritos na OAB-AP para o exercício de atribuições dos Defensores Públicos estaduais. Demais disso, tendo em vista o considerável decurso de tempo desde a comunicação do teor do acórdão ora embargado, verifica-se que o Governo do Estado do Amapá já teve prazo razoável para realizar concurso público para provimento de cargos de Defensor Público estadual. A plena vigência da Lei Complementar 80/1994 de escopo nacional afasta potencial situação de insegurança jurídica ou excepcional interesse social, razão pela qual o pedido de modulação dos efeitos foi expressamente indeferido no acordão embargado.



    5. Inexistência de erro material ou de obscuridade no acórdão embargado.



    6. Embargos de declaração não providos.